Tribunal: TJSP
Processo: 1046007-16.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Lotação
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação para Restabelecimento de Pagamento do ALE – Cessação do pagamento do ALE em 2008 - Comprovação de estar a unidade escolar em zona periférica, próxima ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, a qual vinha recebendo o adicional desde o ano de 1993 – Sentença reformada - Precedente - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084759
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046007-16.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante CÁSSIO
FERREIRA DE SOUZA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046007-16.2018.8.26.0224 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo n. 1046007-16.2018.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Juiz sentenciante: Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo
Apelante: Cássio Ferreira de Souza
Apelado: Estado de São Paulo
Voto n. 31410
APELAÇÃO CÍVEL Ação para Restabelecimento de Pagamento
do ALE
Cessação do pagamento do ALE em 2008 -
Comprovação de estar a unidade escolar em zona periférica,
próxima ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, a qual vinha
recebendo o adicional desde o ano de 1993 Sentença reformada -
Precedente - Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cassio Ferreira de Souza contra a r. sentença (fls. 146/148), proferida
pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Guarulhos, que julgou improcedente a ação que pretendia o
restabelecimento do pagamento do ALE, concedido pela LC 669/91.

Em síntese, afirma o autor que o autor é
professor da Escola Estadual Glauber Rocha e, desde o ano de 1993
vinham recebendo ALE, mas após a Resolução no 09/08 da Secretaria
de Educação foi cessado o pagamento do ALE. Pretende o
restabelecimento do pagamento do adicional de local de exercício
com o pagamento dos valores atrasados desde 2008, devidamente
acrescidos de correção monetária e juros de mora. Consigna que já
foi proferido acórdão por esta C. 7a Câmara de Direito Público nos
autos do processo no 0018268-89.2013.8.26.0053, no qual foi
determinado o restabelecimento do ALE a outros professores da
Escola Estadual Glauber Rocha. Explica que sua retirada do rol de
escolas beneficiárias do ALE foi ilegal e ter restado comprovado nos
autos a situação de zona periférica da Escola Estadual Glauber
Rocha, vez que localizada próxima ao Aeroporto de Guarulhos.
Juntou ainda os documentos de fls. 162/206.Requer a inversão do
julgado (fls. 152/161).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046007-16.2018.8.26.0224 -Voto no
3
Apresentadas as contrarrazões (fls. 210/221).
É o relatório.
Primeiramente, esclareço que os documentos
de fls. 162/206 comprovam que houve pedido administrativo de
restabelecimento do ALE e que ainda não houve manifestação sobre
o pedido administrativo, afastando-se a alegação de prescrição, pois a
prescrição apenas começa a ser contada após data da decisão final
administrativa.
No
mais,
cuida-se
de
ação
para
restabelecimento de pagamento do ALE ajuizada por Cássio Ferreira
de Souza em face da Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando o
restabelecimento do ALE ao autor, por ser professor da Escola
Estadual Glauber Rocha, bem como a condenação da requerida ao
pagamento dos atrasados desde 2008, quando cessou o pagamento
do referido adicional, com juros e correção monetária, com o
reconhecimento do caráter alimentar destes créditos.
O Adicional de Local de Exercício foi instituído
pela Lei Complementar Estadual no 669/91, que estabelece:
“Art. 1o Fica instituído adicional de local de exercício aos integrantes
do Quadro do Magistério, que estejam desempenhando atividade
docente em unidade escolar localizada: I em zona rural; II em zona
periférica dos grandes centros urbanos, que apresente condições
ambientais precárias. Parágrafo único. A unidade escolar de que trata
o inciso II deverá localizar-se em região de risco ou de difícil acesso
ou que apresente deficiência de transporte coletivo, na conformidade
das normas a serem fixadas por decreto.”.
Verifica-se que a vantagem foi instituída,
considerando a relevância da localização e a população onde está
localizada a escola. O que foi regulamentado pelo Decreto Estadual no
no 52.674/2008, que assim dispõe:
“Art. 1o. O adicional de local de exercício será devido aos integrantes
do Quadro do Magistério e do Quadro de Apoio Escolar que estejam
desempenhando suas atividades em unidades escolares localizadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046007-16.2018.8.26.0224 -Voto no
4
em:
I em zona rural;
II em zona periférica dos grandes centros urbanos, que apresente
condições ambientais precárias.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo considera-se:
1. Zona rural, aquela definida pela lei municipal de zoneamento;
2. Zona periférica de grande centro urbano, aquela com condições
ambientais precárias, integrantes da Região Metropolitana de São
Paulo e de municípios com população igual ou superior a 300.00
(trezentos mil) habitantes e que se constituem em área de risco ou de
difícil acesso, caracterizadas pelo grau de vulnerabilidade social.
Art. 2o Para identificação das condições previstas no inciso II do artigo
anterior serão observados: I quanto à população, dados divulgados
pela Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas IBGE
ou pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados SEADE; II
quanto ao grau de vulnerabilidade social, dados resultantes de
estudos realizados pela Fundação Sistema Estadual de Análise de
Dados SEADE. Art. 3o. Serão identificadas por ato do Secretário da
Educação, considerada a disponibilidade financeira, as escolas
localizadas em zona rural e em regiões de maior índice de
vulnerabilidade social. Art. 4o. A Secretaria da Educação editará
normas complementares para execução deste decreto”.
Observa-se que o art. 3o do Decreto no
52.674/08, alterou os critérios de classificação das escolas: “Art. 3o.
Serão identificadas por ato do Secretário da Educação, considerada a
disponibilidade financeira, as escolas localizadas em zona rural e em
regiões de maior índice de vulnerabilidade social. Art. 4o. A Secretaria
da Educação editará normas complementares para execução deste
decreto.”.
Foi, então, editada, a Resolução SE no 9/2008
pela Secretaria de Educação, identificando as unidades escolares da
rede estadual de ensino para fins de concessão do ALE, a partir de 13
de fevereiro de 2008. Vindo a Escola Estadual Glauber Rocha a ser
excluída deste rol.
Ora, se o autor recebeu o ALE, por mais de dez
anos, comprova-se que a escola se localizava em região de
vulnerabilidade social, em razão da precariedade dos transportes, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046007-16.2018.8.26.0224 -Voto no
5
exposição permanente a risco, pendente de apreciação.
Os documentos de fls. 169/206 também
comprovam que esta unidade escolar sempre recebeu o ALE, estar
em zona periférica e requerimento administrativo de restabelecimento
do ALE.
Acrescente-se ainda que no julgamento do
processo no 0018268-89.2013.8.26.0053 (fls. 161/169), transitado em
julgado em 2014, esta C. 7a Câmara de Direito Público reconheceu
que a Escola Estadual Glauber Rocha está situada em zona
periférica, o que vem a ser corroborado pelos documentos (fls.
170/206), cujos fundamentos ratifico e transcrevo a seguir:
“Na hipótese em questão, a escola estadual está situada em zona
periférica, próxima ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, a qual
vinha recebendo o adicional desde o ano de 1993, no entanto, sem
motivo aparente, a Escola Estadual Glauber Rocha foi retirada do rol
de escolas beneficiárias do ALE, por meio da Resolução n°9 de 30 de
janeiro de 2008, da Secretaria de Educação. O benefício havia sido
concedido em 1993, em razão da referida escola estar situada em
zona periférica do centro urbano do Município de São Paulo, e tendo
preenchido os demais requisitos necessários para a
aplicação do benefício, como a precariedade de transportes coletivos,
a exposição em permanente risco, além, de atender regiões de
vulnerabilidade social.”.
Assim apesar de o ato administrativo ser
discricionário, cabe ao Judiciário verificar se houve arbitrariedade ou
ilegalidade, no caso específico restou demonstrado ser devido a
condenação da Fazenda do Estado ao restabelecimento do
pagamento do ALE, vez que comprovou-se estar a escola em zona
periférica e estar o ALE sendo pago aos outros funcionários da Escola
Estadual Glauber Rocha.
Neste sentido, este E. Tribunal de Justiça já
decidiu:
“AÇÃO ORDINÁRIA Servidores públicos estaduais Pretensão pelo
reestabelecimento do Adicional de Local de Exercício ALE
Inocorrência da Prescrição Quinquenal Reforma da Sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046007-16.2018.8.26.0224 -Voto no
6
origem
Recurso
provido.”
(TJSP,
Apelação
Cível
no
0018268-89.2013.8.26.0053, Rel. Des.Magalhães, j 22/09/2014).
"Servidor público Professores Pedido de restabelecimento do ALE
Ausência de justificativas plausíveis para o seu corte Indicativos de
que a escola se encontra em local de vulnerabilidade social Benefício
devido Honorários advocatícios majorados em razão do grande
trabalho exercido pelo advogado, em razão da quantidade de autores
envolvidos Recurso dos autores provido e da ré improvido.” (TJSP,
Apelação Cível no 008026-25.2011. 8.26.0576, Des. Rel. José Luiz
Gavião de Almeida, j. 03/03/2015)
Assim restou provada a ilegalidade do Estado
ao cortar o pagamento do benefício ao autor, professor da Escola
Estadual Glauber Rocha, sendo de rigor a reforma da r. sentença.
Diante da reforma da r. sentença, dou
provimento ao recurso de apelação do autor e julgo procedente a
ação para condenar a Fazenda do Estado de São Paulo ao
restabelecimento do ALE ao autor, por ser professor da Escola
Estadual Glauber Rocha, bem como a condenação da requerida ao
pagamento dos atrasados desde a cessação do pagamento do
referido adicional, com juros e correção monetária, reconhecendo-se
ainda o caráter alimentar destes créditos.
Deve-se observar que com relação aos juros e
correção monetária a incidir sobre valor a ser restituído, há de ser
aplicado o decidido em sede de Embargos de Declaração (RE 870947
Tema 810 Supremo Tribunal Federal), Rel. Min. Luiz Fux.
Em relação aos honorários, diante da reforma
do julgado, condeno a Fazenda ao pagamento dos honorários
advocatícios do autor fixado em 10% sobre o valor da condenação.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046007-16.2018.8.26.0224 -Voto no
7
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator